Tribunal: TJDFT
Processo: 0745770-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745770-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON DOUGLAS TABOSA DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INTERROGATÓRIO NA DELEGACIA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o atendimento do pleito absolutório, quando a materialidade e autoria dos fatos foram comprovadas 1.1 No caso concreto, os elementos probatórios colacionados aos autos demonstraram que o réu deu ensejo à instauração de procedimento de investigação pela Corregedoria-Geral de Polícia do Distrito Federal, em face de um delgado de polícia, ciente de que os fatos alegados eram falsos. 2. A presença de Advogado no interrogatório do réu, na fase investigativa, não é obrigatória, pois o inquérito policial trata-se de peça meramente informativa, com o intuito de auxiliar na formação da opinio delicti do Ministério Público. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de denunciação caluniosa, ao argumento de que as provas para a condenação são insuficientes para demonstrar o dolo específico necessário para a configuração do delito. Assevera que há elementos razoáveis que levam a crer na veracidade de sua alegação, como a existência de lesões corporais no insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do crime de denunciação caluniosa encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: portaria de instauração do inquérito policial no 646/2021 - 1a DP (Id. 55383025), ata da audiência de custódia (Id. 55383027), comunicação de ocorrência policial (cumprimento do mandado de prisão) (Id. 55383029), despacho da Corregedoria Geral de Polícia que determinou o arquivamento do procedimento apuratório (Id. 55383032), laudo de exame de corpo de delito (Id. 55383030), relatório final da autoridade policial (Id. 55383053), além de toda prova oral produzida ao longo dos autos. (...) Ressalte-se, oportunamente, que as alegações do réu de que teria sido torturado para confessar a autoria delitiva não se mostraram críveis ante o conjunto probatório, pois na segunda oportunidade em que foi ouvido afirmou que efetuou o disparo contra a vítima acidentalmente. Ou seja, alterou a versão anterior em benefício próprio, pois ao ser submetido ao Tribunal do Júri, poderia alegar a confissão qualificada, para os fins de redução da pena.” (ID 59880736) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015